Tribunal: STJ
Processo: 0025114-09.2017.8.17.2810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960018 - PE (2025/0212295-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIVIANE BARROS BORGES
ADVOGADOS
: IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PE043338
IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PB023489
KARIN MICHELLY OLIVEIRA - PE047184
AGRAVADO
: MARIA LAUDICEA COSTA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA COSTA - PE036456
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 282/STF.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à comprovação de posse e a
ocorrência de esbulho demandaria reexame do acervo fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
2. Aplicável à hipótese a Súmula 282 do STF, por ausência de prequestionamento, pois
não houve, no caso em análise, manifestação do acórdão acerca de tese debatida no
recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c90e805-786f-4fda-961c-cd3d1eebfcba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960018 - PE (2025/0212295-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIVIANE BARROS BORGES
ADVOGADOS
: IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PE043338

IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PB023489

KARIN MICHELLY OLIVEIRA - PE047184
AGRAVADO
: MARIA LAUDICEA COSTA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA COSTA - PE036456
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 282/STF.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à comprovação de posse e a
ocorrência de esbulho demandaria reexame do acervo fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
2. Aplicável à hipótese a Súmula 282 do STF, por ausência de prequestionamento, pois
não houve, no caso em análise, manifestação do acórdão acerca de tese debatida no
recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIVIANE BARROS BORGES contra
decisão de fls. 746-748, que negou provimento ao agravo em recurso especial, por meio
do qual objetivava reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. REQUISITOS DO
DO NCPC PRESENTES. POSSE
ART. 561
ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS, BEM COMO CADEIA PROCESSÓRIA.
CESSÃO ONEROSA CERTIFICADA ATRAVÉS DE ESCRITURA PARTICULAR DE
CESSÃO DE DIREITOS JUNTADAS COM FIRMAS RECONHECIDAS. MANTENÇA
DA DECISÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME 1.
A relação travada entre as partes litigantes se baseia necessariamente na afirmação
de que a referida transação (cessão onerosa) ocorreu regularmente através de
Escritura Particular de Cessão de Direito com firmas reconhecidas, provando-se o
esbulho e a prova da posse anterior. 2. Como cediço, para a caracterização do
pedido como possessório, devem estar preenchidos os requisitos inseridos nos Arts.
560 e 561 do NCPC, isto é: prova da posse do autor; prova da turbação ou esbulho
praticado pelo réu; prova da data da turbação ou esbulho ou a prova da continuação
ou perda da posse. Deve-se ter em mente que, não é somente suficiente que a parte
Documento eletrônico VDA53319578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:50
Código de Controle do Documento: 6dc151b0-4909-4902-a297-1380f6e1d862

autora comprove que tenha direito à posse, é imprescindível que se demonstre que a
exercia realmente, quando da ocorrência da alegada turbação ou esbulho. 3. A
transação onerosa apresentada nos autos esteve perfeita, já que se mostrou tanto
com assinatura das partes e das (02) duas testemunhas, quanto, com o
reconhecimento de firma cartorária, sendo que a argumentação da apelante não se
encontra sustentação legal, que possa reformar a sentença singular. 4. Precedentes.
5. Sentença mantida. Não Provimento do recurso de apelação. Decisão unânime

Na decisão de fls. 746-748, concluí que o recurso especial interposto pela
agravante encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois a análise pretendida exigiria o
reexame de fatos e provas relativos aos requisitos da reintegração de posse. Além disso,
verifiquei a incidência do óbice da Súmula 282 do STF, tendo em vista que o
§ 3o,
art. 55,
do Código de Processo Civil, indicado como violado, não foi objeto de apreciação pelo
Tribunal de origem.
No agravo interno, a parte agravante sustenta que não incide a Súmula 7/STJ,
pois a controvérsia seria de direito, envolvendo mera revaloração jurídica sobre
premissas fáticas incontroversas e a prevalência de sentença de usucapião transitada
em julgado. Defende, ainda, que houve prequestionamento implícito do
§ 3o, do
art. 55,
CPC.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão à fl. 771.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento, devendo a decisão singular
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso em exame, o TJPE, ao negar provimento à apelação interposta pela
agravante e, consequentemente, manter a sentença proferida pelo Juízo de primeira
instância, concluiu que a agravada comprovou efetivamente tanto o exercício da posse
sobre o imóvel discutido quanto o esbulho praticado pela agravante (fl. 608):

Atentando-se a comprovação da posse, através da cessão onerosa, vejo com
clareza que a autora comprovou a posse anterior ao esbulho, bem como
comprovou a transmissão do imóvel através da cadeia possessória, estando
assim nos autos provados através de documentações reconhecidas
cartorariamente:
Viviane Borges, transmitiu para Nizelândia Maria dos Santos em 10.04.2003
(ID 27950418); De Nizelândia Maria dos Santos para Genilda Silva Alves em
29.03.2005 (ID 27950436); De Genilda Silva Alves para Mareia de Moura Leite
em 03.04.2013, A QUAL TRANSMITIU PARA A AUTORA MARIA LAUDICEA
COSTA, de forma onerosa, conforme ID n° 17424363 - através da Escritura
Particular de Cessão de Direitos datada em 13.10.2014, com reconhecimento
das firmas.
Nesta visão, tenho que a transação onerosa esteve perfeita, já que se apresentou
tanto com assinatura de testemunhas, quanto, com reconhecimento de firma
Documento eletrônico VDA53319578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:50
Código de Controle do Documento: 6dc151b0-4909-4902-a297-1380f6e1d862

cartorária, sendo que a argumentação da apelante não se encontra sustentação
legal, que possa reformar a sentença singular, mesmo no que se refere a indicação
do número do imóvel reintegrado e indicado na sentença objurgada como sendo de
n° 7055-C, eis que assim se encontra denominado na Escritura de Particular de
Cessão de Direitos datada em 13.10.2014 em que a Sra. Maria Laudicea/autora
adquiriu o imóvel, devidamente reconhecida no Cartório de notas do segundo ofício
de Jaboatão dos Guararapes -PE, no mesmo dia.

Assim, ao contrário do alegado pela agravante, eventual análise da suposta
violação aos arts. 1.196 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, e não a sua mera revaloração.
Além disso, importante registrar, no ponto, que a agravada demanda a
tutela de sua posse sobre o imóvel, razão pela qual se mostra impertinente para a
demanda eventual direito de propriedade supostamente adquirido pela agravante
mediante ação de usucapião.
Por fim, verifico que, ao contrário do alegado pela agravante, o Tribunal não se
manifestou acerca do
§ 3o, do CPC, nem mesmo de forma implícita. Assim, o
art. 55,
dispositivo não foi prequestionado, atraindo a incidência do óbice da Súmula 282 do STF.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:50
Código de Controle do Documento: 6dc151b0-4909-4902-a297-1380f6e1d862

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.018 / PE
Número Registro: 2025/0212295-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00251140920178172810 251140920178172810
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIANE BARROS BORGES
ADVOGADOS : IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PE043338
IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PB023489
KARIN MICHELLY OLIVEIRA - PE047184
AGRAVADO
: MARIA LAUDICEA COSTA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA COSTA - PE036456
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVIANE BARROS BORGES
ADVOGADOS : IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PE043338
IVAN MARCIO MOREIRA ALVES - PB023489
KARIN MICHELLY OLIVEIRA - PE047184
AGRAVADO
: MARIA LAUDICEA COSTA
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVA COSTA - PE036456
Documento eletrônico VDA54011899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:20
Código de Controle do Documento: 818b6527-1b9e-4c63-9df5-23d426514e00

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:20
Código de Controle do Documento: 818b6527-1b9e-4c63-9df5-23d426514e00